Tribunal: TJBA
Processo: 8082441-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8082441-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UENDERSON DARLEI SILVA GOMES

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
ela defesa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas sob alegação de violação de domicílio e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão de alegada violação de domicílio; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da sanção privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade por violação de domicílio, uma vez que a abordagem policial ocorreu em via pública, tendo o acusado sido alcançado no hall de entrada da residência, antes de ingressar no imóvel, inexistindo ingresso dos policiais no interior da casa.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de objetos característicos da atividade de tráfico.

5. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao caso concreto, diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como da presença de instrumentos típicos da traficância, circunstâncias que indicam dedicação do agente à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura violação de domicílio a abordagem policial realizada em via pública ou na área externa da residência, sem ingresso no interior do imóvel.
2. A apreensão de quantidade relevante e variada de entorpecentes, associada a instrumentos típicos do tráfico, constitui elemento idôneo para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
3. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à presença de apetrechos de traficância, podem afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XI e LIV; Código Penal, art. 33, §2º; Código de Processo Penal, arts. 155 e 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8082441-78.2023.8.05.0001
, sendo Apelante UENDERSON DARLEI SILVA GOMES e Apelad
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relator